Tribunal: STF
Processo: RE 112563
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-24
Data de publicação: 1987-02-24

Ementa:
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE.
PUBLICAÇÃO DA LEI NO EXERCÍCIO ANTERIOR AQUELE EM QUE VIGERA.
CONCOMITANCIA DA VIGENCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 23/83 E LEI
ESTADUAL 3.991/83, DO ESTADO DE SÃO PAULO.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
DISSIDIO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.